Tribunal: STF
Processo: RE 1419601
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Alegada nulidade de busca e apreensão. Membro do Ministério Público. Prerrogativa de foro perante o órgão especial de tribunal local. Não observância. Voto original do Relator aditado para acompanhar divergência inaugurada em voto-vista. Agravo regimental provido.